Tribunal: TJMT
Processo: 1016353-57.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016353-57.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO), HELEN MIRANDA MELO FERREIRA - CPF: 995.228.291-53 (AGRAVANTE), ROGERIO CORREA DIAS - CPF: 031.084.981-00 (AGRAVADO), JULLIANA LETICIA DO CARMO MATTOS - CPF: 988.228.701-82 (ADVOGADO), MARCIO SALES DE FREITAS - CPF: 551.520.231-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - TUTELA DE URGÊNCIA - IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL - EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA NA JUSTIÇA DO TRABALHO - REQUISITOS - PRESENÇA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para o deferimento da antecipação de tutela na ação reivindicatória devem ser comprovados, além dos requisitos do art. 300 do CPC, aqueles previstos pelo art. 1228, do CC, quais sejam a prova da titularidade do domínio, a individualização do bem reivindicado e a comprovação da posse injusta exercida pela parte ré.

Evidenciados os pressupostos legais, de rigor é a manutenção da decisão concessiva da imissão na posse. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo e antecipação de tutela recursal interposto por
HELEN MIRANDA MELO FERREIRA,
em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de imissão de posse com arbitramento de alugueis c/c tutela antecipada no. 1004661-89.2018.8.11.0002 movida por
ROGÉRIO CORREA DIAS
, concedeu em parte a tutela de urgência para imitir na posse do imóvel e determinou a desocupação do lote no prazo de 30 dias, sob pena de desocupação coercitiva.

Sustenta a agravante, que ‘juntamente com os demais proprietários dos imóveis arrematados pelo Agravado, propuseram ação anulatória na esfera trabalhista sob o n. 0000651-29.2018.5.23.0004 em trâmite pela 9a Vara do Trabalho de Cuiabá - MT, a fim de declarar nula a penhora dos imóveis arrematados e desconstituir, para todos os fins e efeitos, a arrematação, conforme comprovam os documentos anexos, eis que sofreram a penhora e posteriormente a arrematação de seus imóveis localizados na Rua 26 de Dezembro, Loteamento Unipark, por força de uma ação executiva em trâmite pela 9a Vara do Trabalho de Cuiabá – MT, a qual fora promovida por JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA em face de MILTON SILVA CERÂMICA – ME, FRANCISCO PLOTHOW, RODOLFO PLOTOW e CERÂMICA DEL REY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, sob o n. 0790.2006.009.23.00-9, cuja cópia integral segue anexa. ’.

Assevera que, ‘as partes suscitaram diversas irregularidades e equívocos ocorridos a partir da penhora e avaliação dos bens, valendo relatar pormenorizadamente os fatos nos autos.

Aduz, que ‘a arrematação se deu em 02/12/2010, porém somente em Abril/2018 o arrematante, ora Agravado enviou notificação extrajudicial à Agravante para que a mesma desocupasse o imóvel no prazo de 30 dias, conforme se infere dos documentos acostados aos autos. Vale registrar que a esta altura, todos os proprietários dos imóveis arrematados pelo Agravado já haviam perdido o prazo para oposição de Embargos de Terceiros e se viram completamente encurralados, pois não sabiam qual medida tomar em relação aos fatos, restando como alterativa, tão somente a propositura de Ação Anulatória em comento, na qual o Agravado figura no polo passivo da ação. Diante de todo o exposto, resta evidente a existência de íntima relação entre a demanda proposta na Justiça Federal e está submetida ao crivo da Justiça Estadual, pois a solução que será dada em torno da penhora e avaliação dos imóveis, incluindo o bem objeto dos autos, afeta diretamente o título de domínio que legitima a pretensão possessória deduzida perante esta justiça, devendo ser aplicado o disposto no art. 313, inciso V do CPC. ’.

Argui ainda, que, ‘vale ressaltar que o domínio do bem não está consolidado em favor do Agravado pelo registro do imóvel junto ao Cartório, pois, muito embora a propriedade seja, de fato, consolidada pelo competente registro, trata-se de ato jurídico passível de desconstituição ou anulação, como, aliás, pleiteia a Agravante nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA proposta na Justiça do Trabalho. Assim, se revela prudente a suspensão do processo em epígrafe, eis que a solução do juízo cível estadual deve aguardar a solução do feito que tramita na Justiça do Trabalho, conforme aduzido acima.

Afirma que resta evidente a conexão entre a Ação Anulatória e a Ação de Imissão de Posse, posto que se reconhecida a nulidade da penhora e arrematação do imóvel objeto dos autos (leilão judicial questionado nos autos da Ação Anulatória), tal resultado afetará diretamente o direito de propriedade vindicado pelo Agravado; bem como, a irreversibilidade da medida, diante do iminente despejo das pessoas que residem atualmente no imóvel objeto da lide; assim, necessária se faz a concessão liminar da tutela antecipada pleiteada no sentido de revogar a decisão agravada, até decisão final da ação, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015.

Requer o conhecimento do presente recurso, sendo a ele emprestado efeito suspensivo com vistas a antecipar a tutela recursal pretendida, no sentido de revogar a decisão agravada, até decisão final da ação, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015; ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para confirmar a liminar deferida neste, mantendo os Agravantes no imóvel objeto dos autos até o deslinde do feito principal.

A liminar foi deferida. (id. 21880456)

Contrarrazões. (id. 25367985)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo e antecipação de tutela recursal interposto por HELEN MIRANDA MELO FERREIRA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de imissão de posse com arbitramento de alugueis c/c tutela antecipada no. 1004661-89.2018.8.11.0002 movida por ROGÉRIO CORREA DIAS, concedeu em parte a tutela de urgência para imitir na posse do imóvel e determinou a desocupação do lote no prazo de 30 dias, sob pena de desocupação coercitiva.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Acerca da ação de imissão na posse, confiram-se as lições de Nelson Rosenvald:

(...) é tipicamente uma ação petitória que, na maior parte das situações, deverá ser adotada por quem adquire a propriedade por meio de título registrado, mas não pode investir-se na posse pela primeira vez, pois o alienante, ou um terceiro (detentor) a ele vinculado, resiste em entregá-la. (Direitos Reais, 3a Ed., Editora Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2006, p. 148/149).

Com tais circunstâncias, vê-se que a propriedade do imóvel é do Agravado e que, diante disso, não se mostra justa a posse da Agravante, eis que a Ação de Imissão na Posse corresponde diretamente ao direito material concernente no domínio do imóvel, o qual está perfeitamente individualizado e ocupado injustamente pela parte Agravante/Requerida.

A propósito, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – INSURGÊNCIA QUANTO AO DEFERIMENTO DA LIMINAR DE IMISSÃO DA PARTE AUTORA NO IMÓVEL DESCRITO NA INICIAL PELO JUÍZO SINGULAR – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 294 E SEGUINTES DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nas ações em que se discute propriedade, não cabe analisar se estão presentes os pressupostos ensejadores das ações possessórias, uma vez que estes não impedem a concessão de liminar nas demandas petitórias ou reais.2. Para a procedência da ação reivindicatória, a jurisprudência tem exigido a demonstração dos seguintes requisitos: a) que o autor tenha a titularidade do domínio sobre o bem reivindicando; b) que a coisa esteja devidamente individualizada; e c) que esteja injustamente em poder do réu. Presentes os requisitos supramencionados, em cognição sumária, é cabível a concessão da tutela antecipada para a imissão na posse do proprietário”. ((N.U 1002592-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REIVINDICATÓRIA – REQUISITOS ESSENCIAIS INICIALMENTE COMPROVADOS – DEFERIMENTO DE LIMINAR – POSSIBILIDADE – AÇÃO ANULATÓRIA – MATRÍCULA NÃO DESFEITA, ANULADA, EXTINTA OU RESCINDIDA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – FÉ PÚBLICA DO SISTEMA REGISTRAL – RECURSO DESPROVIDO.1- Devidamente demonstrado pelas agravadas o registro do imóvel em seu nome, sua individualização e a posse injusta dos agravantes, possível o deferimento liminar de imissão de posse. 2- “Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, a pessoa indicada no registro público continua a ser havida como proprietária do imóvel. - Não basta, para ilidir a fé pública que o registro imobiliário reveste, o ajuizamento de ação tendente a invalidá-lo” (REsp 988505/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 05/08/2008).” ((N.U 0100793-08.2016.8.11.0000, Relatora: Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

Assim, para o deferimento da antecipação de tutela na ação de imissão na posse, nos termos do art. 1.228, do Código Civil, é imperioso que o autor demonstre alguns requisitos, quais sejam, a prova da titularidade do domínio, a individualização do bem reivindicado e a comprovação da posse injusta exercida pela parte ré.

Além disso, devem ser atendidos os requisitos exigidos pelo art.300, do CPC, com a seguinte redação:

Art: 300: A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Portanto, revendo meu posicionamento quando do deferimento da liminar deste recurso e, reportando-me ao caso em análise, entendo estarem preenchidos os requisitos autorizadores da imissão de posse; isso porque a prova da titularidade do domínio pode ser verificada pelo registro de imóveis coligido ao (id. 13562706– autos originários), no qual consta averbado ser o agravado legítimo proprietário do bem sub judice. E a posse injusta se evidencia pelo fato de ter sido enviado a agravante notificação extrajudicial (id. 13562922), em que requerida a desocupação do imóvel em virtude da sua compra pelo ora agravado em leilão extrajudicial.

Ademais, o risco de lesão grave e de difícil reparação se consubstancia no fato de o proprietário estar impedido de usufruir do imóvel, bem como na possibilidade de sua depreciação.

Também não se mostra irreversível a medida, já que em caso de eventual improcedência da ação, pode a ré retomar a sua posse.

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - TUTELA PROVISÓRIA - REQUISITOS PRESENTES - PROPRIEDADE DEMONSTRADA PELO AUTOR DA AÇÃO - NOTIFICAÇÃO REALIZADA - POSSE INJUSTA- RECONHECIMENTO DO DIREITO À IMISSÃO. - A ação de imissão de posse tem por finalidade permitir que o adquirente passe a ter a posse do bem que nunca teve. - Estando comprovada a propriedade dos agravantes, bem como a notificação extrajudicial de desocupação enviada ao agravado, deve ser reconhecido o direito à imissão de posse do imóvel sub judice. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0177.18.000986-8/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/02/2019, publicação da súmula em 15/02/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - REQUISITOS PRESENTES - DEFERIMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES- DEFERIMENTO - MANUTENÇÃO. - Presentes os requisitos exigidos pela Lei 1.060/50, o benefício da justiça gratuita deve ser deferido. - É admissível na ação de imissão de posse o deferimento de tutela provisória de urgência, desde que preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 300, do CPC/2015. - Presentes os requisitos, age com acerto o Juiz ao deferir a tutela provisória de urgência. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.002450-7/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/06/2018, publicação da súmula em 25/06/2018)

Ademais, conforme se verifica o agravado anexou aos autos cópia da sentença da ação anulatória trabalhista, na qual foi sentenciada, julgando-se extinta a ação diante do acolhimento da prejudicial de decadência (id. 25367983); assim, a fundamentação não é capaz de desconstituir a tutela deferida pelo juízo de piso, uma vez que, é de propriedade do agravado o imóvel objeto da ação.

A propósito, confiram-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO PROMOVIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO JULGADA NO TRF1 - SUSPENSÃO DA LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE - IMPOSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. POSSIBILIDADE. - Presente o justo título daquele que arrematou o imóvel em leilão extrajudicial e constatado que a arrematação foi devidamente registrada na matricula do imóvel, é de se manter a concessão da liminar deferida nos autos da ação de imissão de posse. - Quando se trata de ação de imissão de posse, cumpre asseverar que tal ação reivindicatória foi instituída pelo direito real de propriedade previsto no art. 1.228, do Código Civil, tem por escopo conferir ao legítimo proprietário o direito de imitir-se na posse de um bem imóvel, podendo reivindicá-lo judicialmente quando o possuidor direito exerce posse injusta. - O ajuizamento de ação anulatória de arrematação extrajudicial do imóvel perante a Justiça Federal não constitui impedimento à concessão da imissão de posse pela arrematante, por não ser o ato nulo, mas apenas anulável, perdurando sua validade enquanto não invalidado por sentença judicial com trânsito em julgado. - Não cabe falar em suspensão, uma vez que as partes são distintas, bem como as alegações do réu acerca dos atos da instituição financeira acerca do leilão e venda do bem não podem ser dirigidas diretamente à terceira de boa-fé. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.009503-4/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2019, publicação da súmula em 26/04/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA - REQUISITOS PRESENTES - AÇÃO ANULATÓRIA PENDENTE DE JULGAMENTO - SUSPENSÃO DE LIMINAR - IMPOSSIBILIDADE. 1. São pressupostos para a concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Arrematado extrajudicialmente o imóvel alienado fiduciariamente e devidamente registrado, o arrematante possui direito à sua imissão liminar na posse do bem. 3. Eventual vício ou nulidade do procedimento executivo, objeto de ação anulatória já proposta, não suspende os efeitos da ação de imissão, tendo em vista que o arrematante, em princípio, adquiriu o bem de boa-fé através de procedimento previsto em Lei. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.074687-7/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/10/2018, publicação da súmula em 04/10/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMOVEL ARREMATADO EM LEILÃO - IMISSÃO DE POSSE - LIMINAR - POSSIBILIDADE. O mero ajuizamento de ação anulatória em desfavor da Caixa Econômica Federal não obsta a posse do adquirente do imóvel adquirido através de leilão público. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0035.15.020016-6/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2016, publicação da súmula em 27/01/2017)

Nesse contexto, a decisão que concedeu o pedido de liminar de imissão do agravado na posse do bem deve ser mantida.

Ante o exposto, REVOGO a liminar ora concedida e, de consequência NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020